Tribunal: TJPA
Processo: 0813128-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813128-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MANUEL CLELTON MOTA CAMPOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0813128-24.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MANUEL CLELTON MOTA CAMPOS

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DETRAÇÃO DA PENA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PEÇAS NECESSÁRIAS AUSENTES. OBSTÁCULO À ANÁLISE MERITÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
não conhecer do recurso de agravo a execução,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813128-24.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MANUEL CLELTON MOTA CAMPOS

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
MANUEL CLELTON MOTA CAMPOS,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, o qual nos autos do processo de nº 0010865-11.2013.8.14.0051, indeferiu o reconhecimento do tempo de prisão domiciliar como pena efetivamente cumprida para fins de detração penal.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso não supera o juízo de admissibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou a muito tempo orientação no sentido de que, à falta de expressa previsão legal no que atine ao procedimento do recurso de agravo em execução previsto no artigo 197 da Lei n.º 7.210/84 deve-se observar o rito processual previsto para o recurso em sentido estrito (AgInt no REsp 1629499/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017 e HC 374.616/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017).

Nesse contexto, assim dispõem os artigos 587 e 588, ambos do Código de Processo Penal, no que se refere à formação do instrumento do recurso em sentido estrito, aplicável ao recurso de agravo em execução, a seguir transcritos:

“(...) Art. 587.
Quando o recurso houver de subir por instrumento,
a parte indicará
, no respectivo termo, ou em requerimento avulso,
as peças dos autos de que pretenda traslado
. Parágrafo único.
O traslado será extraído
, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e
dele constarão sempre a
decisão recorrida
, a
certidão de sua intimação
, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o
termo de interposição
. (...)” (grifos e negritos meus)

“(...) Art. 588. Dentro de 2 (dois) dias,
contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo
. (...)” (negritos meus)

Sendo assim, a interposição e o processamento do agravo em execução deverão seguir as regras estabelecidas para o recurso em sentido estrito elencadas no Código de Processo Penal.

No presente caso, analisando detidamente os documentos trazidos aos autos, verifico que não houve, por parte do agravante, a juntada das guias de execução dos processos 0003289-64.2013.8.14.0051, 0002674-35.2017.8.14.0051 e 0804597-24.2021.8.14.0051, em que sofreu condenação, principalmente, das decisões em que foram impostas ao mesmos medidas cautelares de recolhimento noturno e domiciliar nos dias de folga e feriados, peças indispensáveis para a instrução e exame do presente recurso.

Sendo assim, não é possível o conhecimento do presente agravo, conforme a seguinte ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - RECURSO MAL INSTRUÍDO - AUSÊNCIA DE CÓPIA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Se o agravante não se desincumbiu do ônus de juntar aos autos a cópia da certidão de intimação da decisão agravada e
outros documentos pertinentes, conforme preceitua o art. 587, parágrafo único, do Código de Processo Penal, incabível é o conhecimento do recurso interposto.
(TJMG -
Agravo em Execução Penal 1.0079.05.228647-7/001
, Rel.: Des. Catta Preta, j. 28/03/2019). (grifos e negritos meus)

No mesmo sentido e a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO RITO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 587 DO CPP.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS FACULTATIVAS NECESSÁRIAS PARA A ANÁLISE DO PEDIDO. ÔNUS DO AGRAVANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça o agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, assim, conforme estabelece o art. 587 do CPP,
cabe ao recorrente indicar e proceder à correta formação do instrumento por meio do traslado das peças obrigatórias e facultativas necessárias, sendo que a ausência destas configura instrução deficiente e impede o conhecimento do instrumento.
2. Na espécie, o agravante deixou de juntar documentos essenciais à análise do pleito em questão, o que inviabiliza o exame do mérito e enseja o não conhecimento do recurso. 3. Agravo não conhecido.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0816772-72.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023) (grifos e negritos meus)

Outrossim, acrescente-se que não deve se admitir instrução postergada, tampouco juntada tardia de documentação, considerando que a indicação das peças necessárias deve ocorrer no momento da interposição do recurso, incumbindo ao recorrente fiscalizar sua conformidade o que não ocorreu no presente caso, constatando-se que sequer foi juntada procuração comprovando a regularidade da representação processual.

Nesse sentido, considerando a instrução deficitária do recurso por ausência de juntada de documentos indispensáveis extraídos da ação penal e do processo de execução de pena que comprovem o tempo de prisão provisória, para fins de detração da sanção e readequação do regime prisional, resta inviável a análise da pretensão meritória, impondo-se o não conhecimento do recurso instrumental.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do apelo interposto.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2024